Tribunal: TJES
Processo: 5010120-54.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010120-54.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE MOTOCICLETA FURTADA. ANÚNCIO DO BEM EM REDE SOCIAL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, a realização da detração penal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da ciência do acusado acerca da origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para modalidade culposa; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iv) verificar se é possível a manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos da vítima e do guarda municipal responsável pela abordagem, os quais confirmam que o acusado anunciava e conduzia a motocicleta furtada.

4. O acusado admite que recebeu a motocicleta de indivíduo cuja qualificação desconhecia, aceitando intermediar a venda do veículo mediante pagamento, mesmo percebendo que o bem estava sem placa e possivelmente irregular.

5. As circunstâncias da negociação evidenciam o dolo, especialmente porque o acusado exercia atividade relacionada à mecânica e à comercialização de peças automotivas, circunstância que lhe impunha maior cautela na negociação de veículos.

6. A multirreincidência específica do réu em crimes de receptação reforça a conclusão de que possuía plena ciência da origem ilícita do bem.

7. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita da coisa ou a existência de conduta culposa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inclusive admissível regime mais gravoso conforme a Súmula nº 269 do STJ.

9. A detração penal não altera o regime inicial fixado, cabendo eventual reavaliação ao Juízo da Execução Penal.

10. A manutenção da prisão preventiva permanece justificada pelo risco concreto de reiteração delitiva decorrente da multirreincidência específica do acusado, circunstância apta a garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem furtado, aliada às circunstâncias da negociação e às condições pessoais do agente, autoriza o reconhecimento do dolo no crime de receptação.

2. No delito de receptação, apreendido o bem em poder do acusado, compete à defesa demonstrar a origem lícita da coisa ou a ocorrência de receptação culposa.

3. A reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

4. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação do regime semiaberto quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180; CP, art. 33, § 2º, “c”; CPP, art. 156; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, Súmula nº 269; STF, HC 267605 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.009.923/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BATISTA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº
19754626
), requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de que ele tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em caráter subsidiário, pugna pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade, afirmando que a fixação do regime inicial semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19754631
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19895097
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BATISTA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 19754626), requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de que ele tinha ciência da origem ilícita do bem.

Em caráter subsidiário, pugna pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, a realização da detração e a concessão do direito de recorrer em liberdade, afirmando que a fixação do regime inicial semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, narrando que, no dia 25 de julho de 2025, no bairro Movelar, em Linhares/ES, o denunciado foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, uma motocicleta Shineray JET 125, ano 2024, cor branca e sem placa.

Relata a peça acusatória que o veículo pertencia à vítima MOARA LUCIA STIEG MOURO e havia sido furtado dois dias antes, em 23 de julho de 2025.

A prisão ocorreu após a própria vítima avistar o acusado conduzindo a sua motocicleta e solicitar a intervenção de um inspetor da guarda municipal.

Ao perceber a abordagem, o denunciado abandonou o veículo e tentou fugir por um matagal, mas foi alcançado e detido pelo servidor público com o auxílio de um cidadão, sendo posteriormente entregue aos policiais militares acionados para a ocorrência.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra comprovada pelo auto de apreensão (p. 21 - ID nº 19753633), pelo BU nº 58667112 (pp. 30/33 - ID nº 19753633) e pelo auto de restituição e entrega (p. 02 - ID nº 19754598).

A autoria também restou suficientemente demonstrada, vejamos:

A vítima MOARA HELENE RIGGIO STIEG MOURO, ao ser ouvida em juízo, relatou que, após ter sua motocicleta furtada, localizou o veículo sendo anunciado para venda em uma plataforma digital no perfil do réu.

Diante disso, afirmou que simulou o interesse na compra para negociar com o acusado e agendou um encontro presencial. Paralelamente, disse que acionou a Guarda Municipal e, no local combinado, assim que identificou que a moto era de fato a sua, os agentes deram voz de prisão ao réu.

Corroborando a versão prestada pela vítima, o guarda municipal JOSÉ MARIA FURTADO, em juízo, disse que foi acionada pela vítima, a qual informou que sua motocicleta furtada estava sendo anunciada em uma rede social e que havia agendado um encontro com o vendedor.

O declarante afirmou que, após a vítima identificar o veículo no local combinado, foi realizada a abordagem e, com o apoio da Polícia Militar, foi efetuada a prisão do suspeito.

O réu, ao ser ouvido em sede policial, disse que foi contatado por uma pessoa de alcunha “Baiano”, cujo nome ele acha que é DIEGO, pedindo para que entregasse as chaves da motocicleta e documentos a uma pessoa que estaria aguardando no Shopping Patio Mix e que, para tanto, receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

O acusado afirmou que suspeitou que a motocicleta estava com restrição, mas mesmo assim aceitou o pedido porque estava necessitando do dinheiro e pois achou que pudesse estar “tudo certo” já que os documentos e as chaves lhe foram entregues, embora tenha afirmado que notou que a motocicleta estava sem placa, mas achou que não precisava por se tratar uma “Shineray”.

Já em sede judicial, reiterou a narrativa de que “Baiano” havia lhe pedido para que anunciasse a moto e fizesse a entrega à vítima, mediante o pagamento de R$1.000,00 (mil reais); confirmou que tinha ciência de que a motocicleta estava sem placa, mas disse que, por se tratar de “Shineray” não havia a necessidade de emplacamento, o que somente passou a ser exigido depois.

Diante dos elementos de prova angariados aos autos e a despeito dos argumentos defensivos, entendo que restou devidamente comprovada a
conduta dolosa
do acusado ao aceitar intermediar a venda de uma motocicleta,
sem placa
, para um terceiro, a pedido de um indivíduo, cujo nome completo ele sequer soube dizer.

Além disso, embora a Defesa alegue que se trata de uma “pessoa simples”, razão pela qual não lhe seria exigível que “procedesse a uma investigação minuciosa sobre o chassi ou sistema do Detran”, deve-se destacar que o próprio acusado afirmou que era mecânico, com experiência na área, e que tinha uma página em rede social para anúncio de peças de automóveis, logo, seria lhe exigível maiores cautelas na negociação de automóveis e motocicletas.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu é
multirreincidente específico
em delitos de receptação, ostentando
cinco
condenações anteriores pela prática do referido crime, de modo que lhe seria exigível maiores cautelas.

Em outras palavras, as circunstâncias da negociação e as condições pessoais do acusado são suficientes para caracterizar o dolo em sua conduta.

Destaco que, em se tratando de delito de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, compete a ele o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo Sentenciante fixou a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que a Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Além do mais, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente pois, trata-se de réu
multirreincidente
e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que seria possível, inclusive, fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena, consoante o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, “
in litteris”
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Não desconheço os precedentes invocados pelo recorrente (HCs 123.108 e 123.533), nos quais a Suprema Corte fixou o regime aberto ainda que se tratasse de acusado reincidente, entretanto, tais precedentes, além de não serem vinculantes, trata-se especificamente das hipóteses de crime de furto, nas quais não foi aplicado o princípio da insignificância justamente em decorrência da reincidência do acusado, o que, na esteira do entendimento da Corte, impõe, como regra, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

Pelos mesmos motivos, é que eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução fazê-lo.

Por fim, verifica-se que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, considerando que ele permaneceu preso durante a instrução criminal e a fixação do regime inicial semiaberto.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a “
prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto
” (HC 267605 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2026 PUBLIC 24-03-2026).

Não obstante, a Suprema Corte admite a manutenção da prisão preventiva, ainda que fixado o regime semiaberto, como nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra a mulher e quando devidamente demonstrado os motivos que justificam a medida.

No caso, a prisão foi decretada e mantida com base no
risco concreto
de reiteração delitiva, considerando que o paciente é
multirreincidente específico
.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 1.009.923/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.